Tribunal: TJBA
Processo: 8043395-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043395-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RUTH SERRAVALLE BALLIN APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SINDICATO AUTOR. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais do Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia – APLB, contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou improcedente pedido de restabelecimento da paridade remuneratória entre auxiliares e técnicos administrativos, em regime de 30 e 40 horas, e condenou o sindicato em honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato, atuando como substituto processual, pode ser isento da condenação em honorários advocatícios de sucumbência; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários (R$ 50.000,00) deve ser reduzido, considerando o baixo valor da causa e a baixa complexidade da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação do sindicato como substituto processual não afasta a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que não há isenção automática da obrigação de pagar honorários advocatícios. As entidades sindicais, embora sem fins lucrativos, devem comprovar incapacidade financeira para obtenção da gratuidade judiciária, o que não ocorreu no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que sindicatos possuem receitas próprias advindas das contribuições de seus associados, inclusive para custeio de assistência judiciária (AgRg no REsp 963553/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/02/2008). A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, aplicando-se a apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese (R$ 2.500,00). O Tema 1076 do STJ estabelece que a equidade somente é admitida quando o valor da causa for ínfimo, o que justificou a condenação em honorários sucumbenciais pelo Juízo em primeiro grau. Considerando a baixa complexidade da causa e o pouco trabalho desempenhado pelo Estado da Bahia, o valor da verba honorária deve ser minorado para R$ 1.500,00, por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O sindicato, atuando como substituto processual, não se isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência. A concessão de gratuidade de justiça às entidades sindicais exige comprovação de incapacidade financeira. O arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC, admitindo-se a fixação por equidade quando o valor da causa for irrisório ou muito baixo. A fixação de honorários em montante excessivo, dissociado da baixa complexidade da causa e do reduzido trabalho processual, deve ser corrigida mediante minoração equitativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, caput, §§ 2º, 6º e 8º; CLT, arts. 513, a, e 514, a; Lei nº 5.584/70, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 963553/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.02.2008; STJ, Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043395-53.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça